Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. HABITE-SE. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEMORA DA COMPRADORA. CLÁUSULA PENAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RESSARCIMENTO. SUCUMBÊNCIA.

I – As questões suscitadas e não solucionadas pela sentença serão devolvidas ao Tribunal, art. 1.013, § 1o, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

II – Diante da demora da compradora na obtenção do financiamento imobiliário para quitação do preço dos imóveis, após a averbação do habite-se, improcede o pedido de indenização por danos materiais por meio da aplicação da cláusula penal contratual.

III – Nos termos da tese jurídica firmada no IRDR no 06 (processo no 2016.00.2.034904-4), a Incorporadora-ré deve ressarcir as taxas condominiais pagas pela autora no período entre a expedição do habite-se e a consignação das chaves dos imóveis em Juízo, no qual não houve a imissão da compradora na posse direta das unidades imobiliárias, mesmo que o atraso tenha decorrido da sua demora na obtenção do financiamento imobiliário.

IV – Reconhecida a sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, caput, do CPC.

V – Apelação parcialmente provida.